Tribunal: CARF
Processo: 10630.720116/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720116/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.297 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
JOÃO BATISTA DE AQUINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/03/2008
CIGARROS
APREENDIDOS.
ORIGEM
ESTRANGEIRA.
INTRODUZIDOS CLANDESTINAMENTE NO PAÍS. TRANSPORTE.
POSSE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA. SÚMULA
CARF No 90.
Aquele que transporte e tenha em seu poder cigarros de procedência
estrangeira introduzidos clandestinamente no país, também está sujeito à multa
prevista no parágrafo único do art. 3o do Decreto-lei no 399/68, com a redação
dada pelo art.78 da Lei 10.833/2003, independentemente de quem seja o real
proprietário dessas mercadorias, visto que caracterizada infração às medidas de
controle fiscal, nos moldes do disposto na súmula CARF no 90.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 78/79 dos
autos:
Contra as pessoas físicas de JOÃO BATISTA DE AQUINO E ADILSON JOSÉ
FERREIRA SANTOS, ora impugnantes, já devidamente qualificados nos autos deste
processo, foi lavrado Auto de Infração (AI) por AFRFB em exercício na Delegacia da
Receita Federal em Governador Valadares – MG, para aplicação da penalidade
pecuniária prevista no parágrafo único do art. 3o do Dl no 399/68, em decorrência da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720116/2008-61
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720116/2008-61

apreensão de cigarro de origem estrangeira em descumprimento às medidas especiais
de controle fiscal relativas à posse e circulação do produto, com um montante de
crédito tributário lançado de R$ 20.000,00.
A mercadoria foi apreendida pela autoridade policial em bagageiro de ônibus
conduzido pelos autuados. O veículo encontrava-se parado no acostamento com
problema mecânico, quando foi abordado pela autoridade policial. A mercadoria
apreendida encontrava-se acondicionada no bagageiro do veículo. A autoridade
policial declarou ainda que além do condutor do veículo na ocasião, Sr. João Batista,
encontra-se ainda o segundo motorista, Sr. Adilson José Ferreira Santos, que assim se
identificou, o guia turístico Sr. Clézio Wagno da Silva, além de aproximadamente 34
(trinta e quatro) passageiros turistas. Haja vista a não identificação de propriedade das
bagagens, a autoridade fiscal utilizou-se da conclusão presuntiva prevista no art. 74, §
3o, da Lei no 10.833, de 2003, para atribuir aos autuados a propriedade da mercadoria e
consequente autoria pelo cometimento da infração.
Auto de prisão em flagrante encontra-se anexo entre as fls. 15 a 20.
Em depoimento prestado à autoridade policial, o autuado João Batista de
Aquino declarou que estava conduzido a mercadoria da cidade de Belo Horizonte para
a cidade de Teófilo Otoni, onde seria entregue a certa pessoa. A viagem do ônibus,
conforme se extrai, dos depoimentos prestados pelos autuados e pelo Sr. Clézio
Wagno da Silva à autoridade policial seria da cidade de Belo Horizonte para a cidade
de Joaíma/MG.
Em Sessão de julgamento nesta turma colegial da DRJ RECIFE, quando da
discussão do litígio relativo ao auto de infração constante das fls. 02 a 09, de valor
total de R$ 20.000,00, observou-se nas peças instrutórias do presente processo, entre
as fls. 27 a 34, um segundo auto de infração aplicado contra o mesmo autuado, de
valor total de R$ 15.000,00, referente a infração alheia àquela do primeiro auto.
Sobreveio, pois, aos membros da turma de julgamento, a dúvida se o segundo auto
compunha o processo administrativo em questão, se o contribuinte houvera sido
cientificado de seu inteiro teor e se seu montante de crédito constava devidamente
registrado nos sistemas de controles internos da repartição. Ante a imprescindível
necessidade de tais esclarecimentos para a continuidade do julgamento, decidiu-se,
pois, pela conversão do julgamento em curso em resolução, com a decisão de se
determinar o encaminhamento dos presentes autos à unidade preparadora, para
solicitação dos devidos esclarecimentos no prazo de 30 (trinta) dias.
A unidade preparadora, através do relatório fiscal constante das fls. 74 a 75,
prestou devidamente as informações acima referidas, destacando, em síntese, que o
segundo auto de infração, no valor de R$ 15.000,00, “foi anexado ao presente
processo somente no intuito de reforçar as provas dos ilícitos cometidos pelos
autuados, já que a exigência do crédito tributário nele lançado se deu através do
processo administrativo fiscal no 10630.720117/2008-14 que, como citado
anteriormente, foi extinto por perda de objeto”.
É que, conforme esclarece a autoridade preparadora, tendo em vista a apreensão
do veículo transportador foi lavrado aquele segundo auto de infração, relativo à multa
regulamentar prevista no art. 75 da Lei n.o 10.833/2003 (processo n.o
10630.720117/2008-14), sendo, concomitantemente a esse lançamento, na forma
prevista no art. 75, § 1o da Lei 10.833/2003, efetuada a retenção do veículo
transportador, pois, caso não houvesse o recolhimento da multa lançada ou o
deferimento do recurso, o veículo seria considerado abandonado, com
consequentemente aplicação da pena de perdimento, o que de fato ocorreu, sendo,
com isso, declarado extinto o objeto daquela segunda multa.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720116/2008-61

De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pelo impugnante João Batista de Aquino, através do processo
10680.007854/2008-24, podem ser sinteticamente descritas como seguem:
A) A mercadoria apreendida não seria de propriedade do Sr. João Batista,
cabendo-lhe apenas seu transporte, sob encomenda remunerada de uma pessoa de
nome Célio;
B) Conforme documentação constante do citado processo de impugnação, o
impugnante é pessoa de poucos recursos, de forma que não teria condições financeiras
para adquirir a mercadoria apreendida;
C) A presunção da qual se utilizou a autoridade fiscal, prevista no art. 74, § 3o,
da Lei no 10.833, de 2003, é relativa, admitindo prova em contrário, como é o caso,
ante a falta de condição comprovada da recorrente quanto à aquisição das mercadorias
apreendidas;
D) Vale salientar que o intérprete e o aplicador da Lei não devem ignorar a
realidade fática em que se consumou o ato. Aplicar uma multa no importe de
R$20.000,00 a uma pessoa que não agiu com dolo ou culpa é ignorar a
proporcionalidade, a razoabilidade e a boa-fé do cidadão. É de se ter em conta ainda,
que a multa se mostra superior à capacidade econômica do interessado, que vive de
bicos, e, via de regra, não consegue arrecadar mais do que o salário mínimo), tanto é
assim que está sendo assistido pela "DPU". Desta feita, aplicar uma multa neste
importe a parte é uma afronta ao princípio da dignidade humana, consagrado pela
Constituição Federal de 1988.
O contribuinte juntou, com a sua impugnação (fls. 02/06 do processo no
10680.007854/2008-24), documento de identificação próprio e da procuradora, cópias da sua
CTPS, procuração com declaração de pobreza, comprovante de residência, auto de infração com
termo de apreensão e guarda fiscal anexo (fls. 07/27 do processo no 10680.007854/2008-24).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar a
impugnação improcedente, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 77/87):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/03/2008
CIGARROS APREENDIDOS. ORIGEM ESTRANGEIRA. INTRODUZIDOS
CLANDESTINAMENTE
NO
PAÍS.
TRANSPORTE.
POSSE.
MULTA
ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA.
Aquele que tenha em seu poder cigarros de procedência estrangeira introduzidos
clandestinamente no país, também está sujeito à multa prevista no Dl no 399/68, art. 3o,
com a redação dada pelo art.78 da Lei 10.833/2003, independentemente de quem seja o
real proprietário dessas mercadorias.
IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA. EFEITOS.
A não apresentação tempestiva da impugnação, na dicção do Decreto no 70.235/72,
conhecido como Lei do Processo Administrativo Fiscal Federal (Lei do PAF), artigos
15, 16, §4o, e 21, caracteriza a preclusão do direito de se manifestar no processo.
CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS LEGAIS QUE DISPÕEM SOBRE
INFRAÇÕES E PENALIDADES.
A análise dos princípios constitucionais apontados, em especial, de vedação ao confisco,
demandaria o exame da constitucionalidade de dispositivos legais em vigor,
procedimento vedado a este órgão.
Impugnação Improcedente
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720116/2008-61

Crédito Tributário Mantido
A decisão registrou que, com relação ao autuado Adilson José Ferreira Santos,
ocorreu a preclusão do seu direito de se manifestar neste processo, por ter sido constatada a sua
revelia.
O contribuinte impugnante, Sr. João Batista de Aquino, por seu turno, foi
intimado acerca desta decisão em 14/11/2016 (vide AR à fl.93 dos autos) e, insatisfeito com o
seu teor, interpôs, em 07/12/2016, Recurso Voluntário (fls. 95/101).
No recurso apresentado, o contribuinte argumentou ser necessária a verificação de
sua boa-fé, com vistas ao afastamento de eventual delito, bem como de responsabilidade
tributária. Afirmou que o procedimento de embarque não envolve verificação de conteúdo das
bagagens, por ausência de previsão legal, realizando-se apenas a identificação por controle
numérico juntamente com a identificação civil dos passageiros.
Transcreveu normas da Resolução no 1432 da ANTT, indicando ser a
regulamentação do transporte de bagagens, a qual não exigiria comprovação fiscal dos objetos
transportados. Alegou que não deveria responder pelas sanções tributárias, pois não tinha
conhecimento do conteúdo que estava transportando. Inclusive, segundo alegou, não seria crível
que soubesse do conteúdo das bagagens de todos os passageiros (que, na oportunidade, seriam
34) e daquelas desacompanhadas de seu remetente. Além disso, o ponto de partida da viagem em
Belo Horizonte constituiria um indicativo da falta de conhecimento sobre a origem estrangeira
dos produtos, o que comportaria outras interpretações se o transporte partisse de uma cidade de
fronteira com o Paraguai.
Assim, não teria agido com dolo, elemento subjetivo dos crimes de contrabando e
descaminho, o que afastaria a culpabilidade, a tipificação e, por consequência, a sanção
tributária. Transcreveu ementa de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Ao fim, pediu a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a ausência
de dolo e cancelado o débito fiscal em discussão.
Juntou procuração, documentos de identificação do recorrente e do seu
procurador, cópia da decisão recorrida e da respectiva intimação (fls. 102/119).
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente demanda de auto de infração em que se
exige multa regulamentar disposta no parágrafo único do art. 3o do Decreto-lei no 399/1968, com
a redação dada pela Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuirem ou
consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720116/2008-61

Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos.
Da leitura do referido dispositivo legal, extrai-se que incorre na referida
penalidade aqueles que adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em
depósito, possuírem ou consumirem qualquer dos produtos nele mencionados, incluindo-se na
lista descrita no art. 1o do referido decreto-lei o cigarro de procedência estrangeira.
No caso dos presentes autos, verifica-se que a ocorrência da infração restou
confessada pelo próprio recorrente, o qual reconheceu em sua impugnação administrativa que,
embora não fosse o proprietário dos cigarros apreendidos, estava na posse destes, os quais
estavam sendo transportados a pedido de terceiro. E para que não reste qualquer dúvida quanto
ao que aqui se expõe, reproduzo a seguir passagem extraída da referida impugnação
administrativa:
No presente caso o ônibus conduzido pelo Sr. João Batista de Aquino estava fazendo o
transporte de passageiros para Joaíma.
Ocorre que o autuado foi procurado por uma pessoa de nome Célio que lhe propôs
R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais) a título de frete para levar as referidas
mercadorias para a cidade de Teófilo Otoni.
Como a referida cidade era caminho para o seu destino final, aceitou a proposta,
contudo, indagou o proprietário a respeito da nota fiscal da referida mercadoria.
O proprietário das mercadorias informou que a havia esquecido, mas que iria busca-la e
a deixaria no posto da Polícia na saída de Belo Horizonte, fato este que não chegou a
ocorrer.
Conforme se pode observar da documentação constante da presente impugnação o
autuado é pessoa de poucos recursos, estando desempregado atualmente, de forma que
não teria condições financeiras para adquirir a mercadoria apreendida.
Veja-se, inclusive, que a norma não delimita o campo espacial de tais atos, não
restringindo a penalidade às cidades que façam fronteira com outro país. Para incorrer na
infração apontada, basta que a parte adquira, transporte, venda, exponha à venda, tenha em
depósito, possua ou consuma o cigarro de procedência estrangeira. Logo, ao contrário do que
defendeu o recorrente, o fato de o transporte ter se iniciado em Belo Horizonte não elide a sua
responsabilidade.
Nesse contexto, concordo com a conclusão a que chegou a DRJ quando se
manifestou pela manutenção do auto de infração combatido. Isso porque, como visto acima, a
infração disposta no parágrafo único do art. 3o do Decreto-lei no 399/1968 não se restringe ao
proprietário da mercadoria ilegal, sendo aplicável também em relação a todo aqueles que
contribuírem com a sua circulação, seja por meio da sua aquisição, do seu transporte, da sua
venda, da sua exposição à venda, da sua manutenção em depósito, da sua posse ou mesmo do seu
consumo. E a ocorrência da infração, como visto, é fato incontroverso nos presentes autos.
Na mesma linha do que aqui se expõe, a súmula CARF, cujo teor vincula este
Colegiado, assim dispõe:
Súmula CARF no 90
Caracteriza infração às medidas de controle fiscal a posse e circulação de fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, sem documentação comprobatória da
importação regular, sendo irrelevante, para tipificar a infração, a propriedade da
mercadoria. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720116/2008-61

Nesse contexto, não restam dúvidas que o fato de o Recorrente não ser
proprietário da mercadoria transportada em nada afeta a autuação combatida.
Nessa mesma toada, há várias decisões do CARF sobre o tema, a exemplo das
decisões a seguir colacionadas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/09/2006
CHARUTO,
CIGARRILHA
E
CIGARRO
DE
ORIGEM
ESTRANGEIRA.
INTRODUÇÃO IRREGULAR NO PAÍS. POSSE. DEPÓSITO. PENA DE MULTA
CUMULADA COM A PENA DE PERDA DA MERCADORIA.
Aplica-se a multa de R$ 0,98 (noventa e oito centavos de real) por maço de cigarro, por
unidade de charuto ou de cigarrilha, ou por lote de sessenta quilos líquidos dos demais
produtos manufaturados apreendidos, cumulada com a pena de perdimento das
mercadorias, aos que adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem
em depósito, possuírem ou consumirem charuto, cigarrilha e cigarro de origem
estrangeira. (Acórdão no 9303-010.176 de 13/02/2020).
***
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/06/2007
MULTA
REGULAMENTAR.
CIGARROS
DE
ORIGEM
ESTRANGEIRA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPORTAÇÃO REGULAR.
Constitui infração às medidas de controle fiscal adquirir, transportar, vender, expor à
venda, ter em depósito, possuir ou consumir cigarros de procedência estrangeira sem
documentação que comprove a regularidade da importação, sujeitando o infrator,
independentemente da sanção penal, à multa regulamentar prevista no art. 3°, parágrafo
único, do Decreto-Lei n° 399/68, com a redação dada pelo artigo 78 da Lei n°
10.833/03.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido (Acórdão no 3402-005.976 de 28/11/2018).
Como se vê, o núcleo infracional não se restringe àquele que possui a propriedade
dos cigarros de procedência estrangeira, mas abrange todos aqueles que, de alguma forma,
colaborarem com a circulação desta mercadoria. E, no caso dos autos, não restam dúvidas que o
Recorrente colaborou, visto que estava na posse dos produtos apreendidos, e possuía
responsabilidade quanto ao seu transporte, pois deveria ter conhecimento sobre o conteúdo do
que transportava.
Por outro lado, também concordo com a fundamentação posta na decisão
recorrida no sentido de que o fato de o auto de infração ter indicado incorretamente a incidência
do §3o do art. 74 da Lei no 10.833/2003 não invalida o auto de infração combatido, visto que,
ainda que, de fato, se apresente inaplicável dito dispositivo legal, resta inconteste nos autos a
aplicabilidade do disposto no parágrafo único do art. 3o do Decreto-lei no 399/1968, este
corretamente identificado no auto de infração lavrado.
Em seu recurso voluntário, o Recorrente traz ainda a regulamentação do
transporte de bagagens prevista na Resolução no 1432/2016 da ANTT, ressaltando que dita
norma não exige a comprovação fiscal dos objetos que estão sendo transportados, mas apenas
ressalva a possibilidade de verificação do conteúdo transportados nos casos de “indícios que
justifiquem a verificação nos volumes a transportar”.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720116/2008-61

Sobre este argumento, cabem as seguintes considerações: a uma, é certo que
eventual regulamentação da ANTT sobre a matéria não elide o contribuinte de responder às
normas dispostas na legislação aduaneira; a duas, da leitura da resolução trazida à colação pelo
Recorrente, extrai-se justamente o contrário do que alega o recorrente. Consoante se verifica da
redação do inciso IV do art. 4o da referida resolução, há exigência de que o “transporte seja feito
mediante a emissão de documento fiscal apropriado, observadas as disposições legais”. É o que
se verifica do teor a seguir reproduzido:
Art. 4° Garantida a prioridade de espaço no bagageiro para a condução da bagagem dos
passageiros e das malas postais, a permissionária poderá utilizar o espaço remanescente
para o transporte de encomendas, desde que:
I - seja resguardada a segurança dos passageiros e a de terceiros;
II - seja respeitada a legislação em vigor referente ao peso bruto total máximo do
ônibus, aos pesos brutos por eixo ou conjunto de eixos e à relação peso potência
líquida/peso bruto total máximo;
III - as operações de carregamento e descarregamento das encomendas sejam realizadas
sem prejudicar a comodidade e a segurança dos passageiros e de terceiros, e sem
acarretar atraso na execução das viagens ou alteração do esquema operacional aprovado
para a linha; e
IV - o transporte seja feito mediante a emissão de documento fiscal apropriado,
observadas as disposições legais.
Nesse contexto, é certo que a mercadoria transportada deveria estar acompanhada
de documentação fiscal apropriada, a qual refletisse a operação realizada e na qual constasse o
conteúdo do pacote transportado. A mera alegação de desconhecimento acerca do conteúdo do
que estava sendo transportado não merece acolhida, visto que o recorrente deveria ter, no
mínimo, exigido do solicitante do transporte que a mercadoria estivesse acompanhada de
documentação fiscal apropriada, o que não foi o caso dos autos.
Quanto à alegação de que não teria agido com dolo, é cediço que a
responsabilidade por infração aduaneira é objetiva, não se vinculando à configuração do dolo. É
o que se extrai do parágrafo único do art. 602 do Regulamento Aduaneiro de 2002, vigente à
época dos fatos objeto do auto de infração:
Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 94).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Por fim, quanto à decisão judicial trazida pelo contribuinte em seu recurso, da sua
leitura, é fácil se constatar que esta tampouco socorre ao recorrente, visto que foi proferida em
sede de ação penal em que se buscava a condenação pelo crime de contrabando, caso
completamente diverso do ora analisado, em que se analisa infração aduaneira relativa ao
transporte/à posse de cigarros de origem estrangeira.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte no presente caso.
É como voto.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.297 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.720116/2008-61

(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital